Tribunal: TJSP
Processo: 1030670-74.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Embargos de declaração – Ausência de omissão – Inexistência de obrigatoriedade de se pronunciar sobre todas as questões suscitadas, ale dizer, até mesmo sobre questões irrelevantes ao deslinde da causa - Desnecessidade de enfrentamento ou menção aos fundamentos ou dispositivos legais invocados – Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030670-74.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNINOVE - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO, é embargada
PRISCILA DE BRITES VALCÃ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030670-74.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: UNINOVE ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO
EMBARGADA: PRISCILA BRITES VALCÃ
COMARCA: SÃO PAULO F. REGIONAL DE SANTANA
EMENTA: Prestação de serviços educacionais - Embargos de
declaração

Ausência
de
omissão

Inexistência
de
obrigatoriedade de se pronunciar sobre todas as questões
suscitadas, ale dizer, até mesmo sobre questões irrelevantes ao
deslinde da causa - Desnecessidade de enfrentamento ou menção
aos
fundamentos
ou
dispositivos
legais
invocados

Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) Rejeição.
VOTO N° 43.384
(processo digital)
Embargos declaratórios em face do v. aresto que deu
parcial provimento ao apelo tirado na ação revisional de contrato c.c. repetição de
indébito relativa a prestação de serviços educacionais. Apontou a ré, com fins de
prequestionamento, omissão no julgado a respeito da autonomia de gestão
financeira das instituições privadas de ensino, com base na qual podem proceder
de acordo com o que julgarem pertinente para exercer sua atuação, inclusive no
que diz respeito às práticas financeiras que quiserem adotar.
É o relatório.
Sem razão a embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030670-74.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
3
Conforme o art. 1.022 do atual Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado obscuridade,
contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver pronunciamento
judicial, tendo o legislador de 2.015 inovado em relação ao estatuto anterior ao
incluir o erro material como vício passível de ser sanado neste recurso.
Na
presente
hipótese,
da
leitura
do
acórdão
embargado e das razões recursais não se entrevê a ocorrência de omissão.
A respeito dessa espécie de vício, leciona MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES:
Os fundamentos que ensejam a interposição de embargos
são:
(...)
c) Omissão: será omissa a decisão em que houver alguma
lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e
não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante,
seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.
Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ser examinado.
Não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas
as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham
alguma relevância para o julgamento. Pode ocorrer que ele deixe de
examinar algum fundamento do pedido ou da defesa, por ter admitido outro
que, por si só, é suficiente para seu acolhimento ou sua rejeição. (Novo
Curso de Direito Processual Civil - vol. 3 - 9a ed. - São Paulo: Saraiva, 2016 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030670-74.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
4
pp. 318) - grifei
Como se vê, a omissão a que a lei se refere relaciona-
se a ponto que obrigatoriamente deveria ter sido decidido e não o foi de modo a
tornar inexequível o julgado; ou seja, não basta a omissão sobre argumento da
parte, principalmente se não for apta a provocar a inversão do resultado do
julgamento.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA
DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO
EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO DE 15 METROS
DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À METRAGEM DA FAIXA
DE PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Embargos de Declaração no 2164078-84.2017.8.26.0000/50000 -
Voto no 13485 5 DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - ...
II - ...
III - ....
IV - ...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030670-74.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
5
V - ...
VI - No que concerne à alegação de violação do art. 1.022,
II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015, suscitada pelo
DNIT, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo
decidiu a matéria de forma fundamentada, tendo analisado todas as questões
que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha
decidido contrariamente à pretensão da parte.
VII - Nesse panorama, a oposição dos embargos
declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante
de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
VIII - Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando,
por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou
não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará
obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub
judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.
IX - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
X - ....
XI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030670-74.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
6
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/02/2018, DJe 26/02/2018). (destaquei).
No caso dos autos, o v. Acórdão examinou
precisamente a matéria trazida ao debate, apenas não o fazendo sob o ângulo
pretendido pela embargante.
Com efeito, o V. Acórdão, sem negar o direito à
autonomia de gestão financeira da apelante, considerou, em última análise, que
esta não pode servir de subterfúgio para a prática de abusividades em detrimento
de direitos básicos do consumidor:
Pelos documentos acostados verifica-se que, de fato,
nenhuma informação consta do contrato ou seus anexos acerca de quaisquer
valores que pudessem informar a recorrente previamente sobre o impacto
financeiro da obrigação que assumiu ao assinar o contrato.
Com efeito, é fácil para a apelada, ao contestar a ação já
em 2019, revelar o valor integral da mensalidade dos anos anteriores, entre
2015 e 2018, como fez a fls. 103. Mas não demonstrou ter prestado esta
informação à autora, clara e previamente à matrícula ou à sua renovação nos
semestres subsequentes, diante da afirmação de que somente após a
rematrícula e recebimento do boleto a autora passava a conhecer o valor da
mensalidade a pagar.
Este fato, por si só, já seria suficiente para reconhecer a
violação ao Código de Defesa do Consumidor por insuficiência de informação
prestada ao Consumidor.
Não se olvide, ainda, que a educação prestada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030670-74.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
7
instituição particular recebe fiscalização e regulamentação pelo Estado diante
do interesse público envolvido, e nesses termos foi editada a Lei 9.870/99
que, dentre outros temas, estabelece a vedação de reajustes de mensalidade
escolar sem comprovação específica das respectivas causas de aumento e
de reajuste em período inferior a um ano a contar da data de sua fixação (art.
1o, §§ 3o, 5o e 6o).
Ora, constata-se pelos documentos acostados pelas partes,
com informações coincidentes acerca dos pagamentos efetuados pela autora
(fls. 48 e 105) que, a despeito de uma fórmula contratual para a aplicação
gradativa dos descontos apenas de acordo com a maior ou menor
proximidade entre o pagamento e o vencimento, tem-se que os descontos
eram, na verdade, aplicados de forma aleatória, unilateral e progressiva, de
modo a significar, para a aluna que não possuía prévia informação acerca
dos valores sobre os quais incidiriam os descontos e tampouco de quais
seriam esses descontos, uma majoração de cerca de 50% no valor da
mensalidade no primeiro ano, e de outros cerca de 45% no segundo ano.
(...)
De forma semelhante e inexplicável também em outros
meses o desconto ia sendo reduzido aleatoriamente de forma a mascarar a
aplicação de reajuste indevido no tempo e no montante, a despeito de
formalmente ser mantido a reajuste anual sobre o valor integral e em
patamares razoáveis, revelando efetiva violação à lei de consumo e à
legislação específica sobre as anuidades escolares.
Assim, mesmo que o desconto de pontualidade, por si só,
não represente prática abusiva, verificou-se que, na realidade, a variação
destes descontos aplicada de forma unilateral e sem o fornecimento de
informação clara ao aluno consumidor revelou-se abusivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030670-74.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
8
(...)
Assim, se a variação e progressividade do desconto são
utilizados de modo a burlar as proibições legais, é neste ponto que deve
incidir o reconhecimento da abusividade contratual, declarando-se nula a
cláusula que prevê redução ou diminuição do abatimento por pontualidade.
(fls. 215/220 - grifei)
Note-se, por oportuno, que a divergência da parte em
relação aos fundamentos deduzidos no Acórdão não o torna ato judicial omisso,
obscuro ou contraditório, tampouco revela a existência de qualquer erro nele
intrínseco para fins de embargos declaração.
No mais, o atual Código de Processo Civil introduziu
nova regra no art. 1.025 ao prever a possibilidade de inclusão no acórdão dos
elementos invocados pelo embargante, o chamado prequestionamento implícito,
ou ficto, pelo qual reputam-se rejeitados os argumentos não enfrentados
expressamente e que não se coadunam com a linha de raciocínio e
posicionamento adotado pelo julgador. Veja-se:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VIOLAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. Fundando-se os embargos de
declaração manejados no pressuposto de violação à legislação
infraconstitucional, o tema deve ser agitado através de recurso especial
porquanto os embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade jurídico-
processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à aplicação de
norma legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030670-74.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
9
contradição ou obscuridade (ED Cível 2064193-29.2019.8.26.0000, 26a
Câmara de Direito Privado, Rel. Renato Sartorelli, j. 27/05/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER
INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM
SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA
DO
ART. 1.025 DO CPC/2015. "PREQUESTIONAMENTO FICTO".
REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se seu
intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2.- Tampouco merecem acolhida os
embargos declaratórios no que se refere ao prequestionamento, uma vez que
se consideram incluídos no acórdão impugnado os elementos que a
embargante suscitou, para tal fim ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados (ED Cível 1019314-03.2017.8.26.0071, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de Araujo, j. 24/05/2019).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DIRIGIDOS
AO
ACÓRDÃO
DE
FLS.
147/151,
SUSCITADOS
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO,
UMA
VEZ
TIRADOS
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELO
ORA
EMBARGANTE
-
PREQUESTIONAMENTO
SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS
QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS PRECEDENTES DO STF, E DO
STJ EMBARGOS REJEITADOS (ED no 2207621-40.2017.8.26.0000, 16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Simões de Vergueiro, j. 12/03/2018).
Desse modo, inexistindo qualquer vício no julgado,
encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos adequados para dar
parcial provimento ao apelo, estes embargos declaratórios não têm razão de ser.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030670-74.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
10
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR